Tribunal: TCU
Processo: 008.962/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra decisão do Acórdão 1.960/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 1960/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Rute Tiemi Takehara Otiai; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1960/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Rute Tiemi Takehara Otiai e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato: 9.4.1. o pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 está garantido por decisão judicial transitada em julgado; 9.4.2. não é necessário emitir novo ato em nome da interessada; 9.4.3 o julgamento pela ilegalidade com registro excepcional não impede a emissão de novo ato, caso a situação jurídica da beneficiária se altere; 9.5 determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; e 9.6. informar o teor desta deliberação ao recorrente.